Tribunal: STJ
Processo: 0830196-51.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002310 - RN
(2025/0282031-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN21771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: JORGE PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN8331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN7046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão negou provimento a agravo em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição e erro
de fato no exame da repetição do indébito em dobro, matéria afetada a tema
repetitivo com determinação de sobrestamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. Registrou-se que a insurgência recursal não poderia ser conhecida por ausência
de prequestionamento, afastando-se o prequestionamento ficto e aplicando-se as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA56887742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a47147d8-50c8-477c-be7f-5e8a01767858

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489, 1.022, 1.025.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ
Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56887742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a47147d8-50c8-477c-be7f-5e8a01767858

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002310 - RN
(2025/0282031-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: JORGE PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão negou provimento a agravo em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição e erro
de fato no exame da repetição do indébito em dobro, matéria afetada a tema
repetitivo com determinação de sobrestamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. Registrou-se que a insurgência recursal não poderia ser conhecida por ausência
de prequestionamento, afastando-se o prequestionamento ficto e aplicando-se as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA55653019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:35
Código de Controle do Documento: 2823e19e-e859-47ce-845e-8e5e47f3bd37

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489, 1.022, 1.025.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA opõe embargos
declaratórios ao acórdão assim ementado (fls. 749-751).
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA COM DEVOLUÇÃO EM
DOBRO, JUROS REMUNERATÓRIOS E SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada
nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ, com negativa de seguimento em razão do Tema n.
233 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de cláusula
expressa e revisão contratual
exibição de documentos. O valor da causa foi
c/c
fixado em R$ 5.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para aplicar a taxa
média de mercado, afastar a capitalização por ausência de pactuação expressa,
condenar à devolução em dobro e fixar danos morais em R$ 3.000,00.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar os danos
morais, manteve os demais pontos, inicialmente majorou honorários e, em
embargos, afastou a majoração, preservando-os em 10% e rejeitando a sucumbência
recíproca por decaimento mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a devolução em
dobro do indébito sem comprovação de má-fé do credor e sem demonstração de
cobrança indevida com pagamento a maior; (ii) saber se os juros remuneratórios
Documento eletrônico VDA55653019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:35
Código de Controle do Documento: 2823e19e-e859-47ce-845e-8e5e47f3bd37

podem ser limitados pela taxa média do BACEN apenas por comparação, sem
exame das peculiaridades e sem prova de vantagem exagerada; (iii) saber se houve
sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial dos pedidos; e (iv) saber se há
divergência jurisprudencial com os precedentes indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A repetição em dobro do indébito não foi objeto de debate no acórdão
recorrido nem no julgamento dos embargos de declaração, incidindo os óbices das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. Para viabilizar o conhecimento, seria
necessária a indicação de violação do
do CPC.
art. 1.022
7. A sucumbência recíproca foi afastada pela Corte de origem ao reconhecer a
sucumbência mínima do autor. A revisão dessa conclusão e do valor dos honorários
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à divergência, a incidência dos óbices relativos à interposição pela
alínea
impede o conhecimento do recurso pela alínea
sobre a mesma questão,
a
c
conforme precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ na
Tese de julgamento
ausência de prequestionamento do
parágrafo único, do CDC. 2. A Súmula n.
art. 42,
7 do STJ obsta a revisão da distribuição da sucumbência e do valor dos honorários.
3. Óbices aplicados à interposição do recurso pela alínea
impedem o
a
conhecimento do dissídio acerca da mesma questão”.
CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, I, , e § 2o, 86, 85, § 11, § 2o, e 1.022; CF,
III,
e .
b
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.664.818/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
3/5/2022;
AREsp n. 1.331.603/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
6/3/2023;
AREsp n. 2.189.349/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/12/2022;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
16/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018.

Documento eletrônico VDA55653019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:35
Código de Controle do Documento: 2823e19e-e859-47ce-845e-8e5e47f3bd37

Alega que houve omissão, contradição e erro de fato no exame da
repetição do indébito em dobro, matéria afetada a tema repetitivo (Tema 929 do
STJ) com determinação de sobrestamento.
Sustenta ainda ser inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois se
trata de questão de direito (violação ao
parágrafo único, do CDC), além de
art. 42,
afirmar que o acórdão presumiu má-fé sem amparo nos autos.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 785).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões alegadas foram expressamente analisadas, com justificativas
fundamentadas para a conclusão adotada, de que a insurgência recursal referente à
violação do
parágrafo único, do CDC, que trata aplicação da repetição em
art. 42,
dobro, não superava o juízo de admissibilidade por ausência de
prequestionamento, justificando a aplicação da Súmula n. 282 do STF e da Súmula
n. 211 do STJ.
Conforme destacado no acórdão embargado, a matéria relativa à
repetição em dobro – centrada na discussão sobre a necessidade de comprovação
de má-fé do credor – não foi examinada pelo acórdão recorrido, tampouco no
aresto que julgou os embargos de declaração.
Assentou-se, ainda, a inviabilidade de se admitir o prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC), porque nas razões do recurso especial não houve
Documento eletrônico VDA55653019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:35
Código de Controle do Documento: 2823e19e-e859-47ce-845e-8e5e47f3bd37

alegação de violação ao
do CPC, explícita ou implícita, com
art. 1.022
fundamentação suficiente para demonstrar a ofensa ao dispositivo.
Confira-se (fl. 758):
I -
parágrafo único, do CDC
Art. 42,
No recurso especial, a parte ora agravante alega que a devolução em dobro do
indébito exige demonstração de cobrança indevida além da má-fé, afirmando que
essa foi presumida pelo Tribunal de origem, pois os juros aplicados aos contratos
firmados são completamente válidos.
Entretanto, a questão relativa à repetição em dobro do indébito (art. 42,
parágrafo único, do CDC) não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco
no aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial, caberia à
parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

Embargos de declaração fundamentados em argumentos dissociados dos
fundamentos do julgado embargado violam a regra da dialeticidade e
comprometem a adequada compreensão da controvérsia passível de ser dirimida
com o oferecimento dos aclaratórios (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
EAREsp n. 1.784.361/SE,
Especial, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt nos
13/5/2025,
23/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 1.657.171/MT,
Especial, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt nos
13/6/2023,
16/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.879.387/RS,
julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
25/8/2023)
Além disso, segundo a jurisprudência desta Corte, é incabível o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito
dos recursos repetitivos quando o recurso não supera os requisitos de
admissibilidade (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.693.793/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/11/2024,
13/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
EAREsp n. 1.749.603/GO,
Documento eletrônico VDA55653019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:35
Código de Controle do Documento: 2823e19e-e859-47ce-845e-8e5e47f3bd37

julgado em
DJe de
AgRg nos
10/10/2023,
16/10/2023;
EREsp n. 1.275.762/PR,
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/10/2012,
, o que se aplica, no caso, à questão relativa à repetição em dobro.
10/10/2012)
Não há, portanto, irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte embargante, não significa que não existam ou que configurem
qualquer outro vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma
do entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
12/2021,
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55653019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:35
Código de Controle do Documento: 2823e19e-e859-47ce-845e-8e5e47f3bd37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.002.310 / RN
Número Registro: 2025/0282031-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08301965120228205001 8301965120228205001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN21771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: JORGE PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN8331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN7046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN21771A
Documento eletrônico VDA56867124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: e601cc66-a6ab-4050-95b9-f7ddbd49f18e

THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO : JORGE PAIVA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN8331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN7046
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: e601cc66-a6ab-4050-95b9-f7ddbd49f18e